Tribunal: STF
Processo: HC 72232
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. MATÉRIA CRIMINAL. PREFEITO
MUNICIPAL. 2. ANTES DA INVESTIDURA COMO PREFEITO, O PACIENTE FOI
CONDENADO, EM PRIMEIRO GRAU, POR JUIZ COMPETENTE. A APELAÇÃO
INTERPOSTA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA VEIO A SER JULGADA PELO
TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL, QUANDO O PACIENTE JA DETINHA A
CONDIÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. 3. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO (CONSTITUIÇÃO. ART. 29, VIII). 4. HABEAS CORPUS
DEFERIDO, EM PARTE, PARA RECONHECIDA A VALIDADE DA SENTENÇA,
ANULAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL,
POR INCOMPETENCIA, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS DO RECURSO
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMPETENTE PARA
JULGAR A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO PACIENTE CONTRA A DECISÃO
CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU.